Tribunal: STJ
Processo: 2097268-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833315 - SP (2025/0011375-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASA VERRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
AGRAVANTE
: HUMBERTO VERRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MÁRCIO PESTANA - SP103297
MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBÔAS ARRUDA - SP182081A
AGRAVADO
: CAR CONTROL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: CELSO LUIZ SIMÕES FILHO - SP183650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: c1af67c0-28a9-4955-9f86-96fbbfe5409a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833315 - SP (2025/0011375-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASA VERRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
AGRAVANTE
: HUMBERTO VERRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MÁRCIO PESTANA - SP103297
MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBÔAS ARRUDA - SP182081A
AGRAVADO
: CAR CONTROL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: CELSO LUIZ SIMÕES FILHO - SP183650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CASA VERRE COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA, HUMBERTO VERRE contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: de exigir contas, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
Ação
por CAR CONTROL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., em
face da parte agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo
contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela devedora (agravada).
Documento eletrônico VDA49170467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 4d1f7671-b5c4-4b68-9e47-eb903c6b0f30

Devedora que alega cobrança indevida de honorários advocatícios sobre custas
processuais, além de inclusão das custas finais do processo. Matéria suscitada que
não comporta análise, observada preclusão devido a intempestividade da
impugnação. Ausência de matéria de ordem pública ou de nulidade a amparar o
pleito da agravante. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/SP:
razão dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do art. 489 do CPC;
ii) ausência de violação do art. 1.022 do CPC; e
iii) ausência de prequestionamento dos arts. 525, §11, e 523, §1o, do
CPC.
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante aduz que:
i) o art. 1.022 do CPC foi violado; e
ii) a matéria foi prequestionada.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou o fundamento no
Agravo interno:
sentido de que o art. 489 do CPC não teria sido violado. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) ausência de violação do art. 489 do CPC.

- Da ausência de violação do art. 489 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 489 do CPC, não
tendo sequer mencionado o referido dispositivo legal.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA49170467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 4d1f7671-b5c4-4b68-9e47-eb903c6b0f30

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49170467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 4d1f7671-b5c4-4b68-9e47-eb903c6b0f30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.833.315 / SP
Número Registro: 2025/0011375-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00494624820228260100
01010120520108260100
1010120520108260100
20240000395008
20240000505886
20972688320248260000
2097268832024826000050000
494624820228260100
49462482022826010001010120520108260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA VERRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
AGRAVANTE : HUMBERTO VERRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MÁRCIO PESTANA - SP103297
MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBÔAS ARRUDA - SP182081A
AGRAVADO
: CAR CONTROL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CELSO LUIZ SIMÕES FILHO - SP183650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA VERRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Documento eletrônico VDA50097415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: cc3a26bd-b617-4a61-878b-b554e7c9a5e4

AGRAVANTE : HUMBERTO VERRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MÁRCIO PESTANA - SP103297
MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBÔAS ARRUDA - SP182081A
AGRAVADO
: CAR CONTROL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CELSO LUIZ SIMÕES FILHO - SP183650
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: cc3a26bd-b617-4a61-878b-b554e7c9a5e4